Tribunal: TJES
Processo: 5002472-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JIANE SOARES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme estabelece a Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 109, I, “b”, é do Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança em que é apontada como autoridade coatora Secretário de Estado.

2 - Malgrado a previsão contida no artigo 113, §2º, do CPC, o reconhecimento da incompetência absoluta não conduz, de forma automática, à nulidade da decisão combatida, admitindo a jurisprudência a manutenção dos atos decisórios visando resguardar o direito da parte, diante do risco de perecimento, até que outra seja exarada pelo Juízo competente, ex vi do §4º, do artigo 64 do diploma processual civil.

3 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 7450344), em face da Decisão (id. 37822873) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA CLARA SOARES DE SOUZA,
representada por sua genitora Jiana Soares da Silva, apontando como autoridades coatoras
WAGNA MATOS SILVA, diretora da EEEFM Monsenhor Miguel Sanctis
e
VITOR AMORIM DE ANGELO, Secretário de Educação do Espírito Santo
, que determinou a matrícula imediata da impetrante na escola de ensino EEEFM "Monsenhor Miguel de Sanctis”.

O Agravante aduz, em suas razões, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo originário para o processamento e julgamento da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, sob o fundamento de que a impetrante não alcançou a idade exigida para a matrícula modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002472-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JIANE SOARES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 7450344), em face da Decisão (id. 37822873) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA CLARA SOARES DE SOUZA,
representada por sua genitora Jiana Soares da Silva, apontando como autoridades coatoras
WAGNA MATOS SILVA, diretora da EEEFM Monsenhor Miguel Sanctis
e
VITOR AMORIM DE ANGELO, Secretário de Educação do Espírito Santo
, que determinou a matrícula imediata da impetrante na escola de ensino EEEFM "Monsenhor Miguel de Sanctis”.

O Agravante aduz, em suas razões, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo originário para o processamento e julgamento da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, sob o fundamento de que a impetrante não alcançou a idade exigida para a matrícula modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Pois bem.

In casu
, colhe-se dos autos que Maria Clara Soares de Souza, assistida por sua genitora Jiane Soares da Silva, impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado pela Diretora da EEEFM Monsenhor Miguel Sanctis e pelo Secretário de Estado de Educação aduzindo, em síntese, que conta com dezessete anos e sete meses de idade, frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE em razão do diagnóstico de Déficit de Atenção e trabalha em horário comercial na Santa Casa de Misericórdia como auxiliar de rouparia. Como o município não oferta ensino regular noturno, buscou a matrícula na EEEMF Monsenhor Miguel Sanctis na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o que foi indeferido sob o fundamento de que a impetrante não alcançou a idade de dezoito anos.

Em razão da necessidade de continuar estudando e trabalhando, a Agravada pleiteou a concessão da medida liminar para a suspensão do ato impugnado e autorização da matrícula da impetrante na EEEFM Monsenhor Miguel Sanctis na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA no período noturno e, ao final, a concessão definitiva da segurança pretendida.

A decisão colacionada ao id. 37822873 deferiu o pedido liminar e determinou que os representados realizassem a matrícula de MARIA CLARA SOARES DE SOUZA na escola de ensino EEEFM "Monsenhor Miguel de Sanctis", na modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Como cediço, a competência para o processamento do mandado de segurança é definida pela qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional.

O artigo 109, inciso I, alínea “b” da Constituição Estadual dispõe de forma expressa acerca da competência deste egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento dos mandados de segurança impetrados em face de ato coator supostamente praticado pelo Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral do Estado, de Secretário de Estado e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça.

Destarte, ressai evidente a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para o julgamento do
mandamus
, em razão da prerrogativa de competência originária do Secretário de Segurança, porquanto seu processamento e julgamento deverá ocorrer perante uma das Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal, por força do disposto no artigo 52, inciso I, alínea “g” do Regimento Interno do TJES, sendo imperiosa a remessa dos autos a este Sodalício, nos termos do artigo 113, §2º, do CPC.

Contudo, não obstante o acolhimento da preliminar suscitada pelo Agravante, e o reconhecimento da incompetência absoluta, entendo que não merece prosperar o pedido de extinção do processo e anulação da Decisão proferida.

Com efeito, malgrado a previsão contida no artigo 113, §2º, do CPC, o reconhecimento da incompetência absoluta não conduz, de forma automática, à nulidade da decisão combatida, admitindo a jurisprudência a manutenção dos atos decisórios visando resguardar o direito da parte, diante do risco de perecimento, até que outra seja exarada pelo Juízo competente,
ex vi
do §4º, do artigo 64 do diploma processual civil.

Neste sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP N.º 513/2010, CONVERTIDA NA LEI N.º 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE N.º 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL.

1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial.

2. O
reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente.

3. Na hipótese dos autos, conforme determinado no julgado singular, os autos deverão retornar à instância de origem em razão do reconhecimento da competência da Justiça Federal.

4. Com efeito, havendo necessidade de apreciação de questões fáticas, necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de tais questões.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.768.894/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, para pronunciar a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, para processar e julgar o mandado de segurança nº 5000080-77.2024.8.08.0020, mantidos os efeitos da decisão vergastada, motivo pelo qual determino o encaminhamento dos respectivos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja o
mandamus
livremente distribuído a um dos Desembargadores que compõem as Câmaras Cíveis Reunidas, deste Sodalício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões